Tribunal: STF
Processo: RE 77749
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
LOCAÇÃO. RETOMADA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO
PROPOSTA, POR FALTA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PREVIA. CASO DE INCIDENCIA
DAS SUMULAS 272, 282 E 356. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA, NESTA
PARTE, DE AFRONTA A LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.